Tribunal: TJDFT
Processo: 0725612-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725612-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE CORREA DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., RENATO ARAUJO DE CASTRO V I S T O S. (Doc. Num. 13550541). Indefiro o pedido para que a tramitação do presente recurso se dê em segredo de Justiça ou que se decrete o sigilo dos documentos acostados aos autos pela Agravante, tendo em vista que se trata de recurso já julgado (Doc. Num. 12839747) e que a natureza da matéria é eminentemente cível, além de não vislumbrar que as informações contidas neste instrumento possam afetar a intimidade e a honra da ora Peticionária, ou seja, o caso não se enquadra nas exceções contidas no artigo 189 do Código de Processo Civil para que seja afastada a regra geral de que os atos processuais são públicos. I. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador